Tribunal: TJDFT
Processo: 0749463-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749463-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA BRITO DA SILVA RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIA QUE NÃO INDICA SUA LOCALIZAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do depositário do veículo penhorado que resiste de modo injustificado à ordem judicial de indicar sua localização. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 77, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da ausência de dolo ou culpa na sua conduta que nunca exerceu a posse direta ou controle sobre o bem penhorado, tendo em vista que não detinha poderes de gestão na empresa executada, além de ter colaborado com o cumprimento da ordem, informando possível local onde o veículo se encontrava; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que o acórdão impugnado inverteu indevidamente o ônus da prova, pois caberia à recorrida demonstrar a má-fé da recorrente; c) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 77, §2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O simples fato de a Agravante ser funcionária da empresa executada não a exime dos deveres processuais e não permite a adoção de comportamento que dificulta a efetivação de decisão judicial. Não se pode olvidar, ainda, que a Agravante assumiu expressamente o encargo de ser depositária do bem penhorado e, embora intimada pessoalmente, não indicou a localização do veículo” (ID 71470003). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, o apelo especial não deve prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025